Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703175-95.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP, JUSSARA CONCEIÇÃO PRADO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA. ACRÉSCIMO DE DISTÂNCIA À CORRIDA FEMININA. VEDAÇÃO À IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA À ISONOMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Distrito Federal, além de remessa necessária, contra sentença que anulou item 13.7.6 do edital do concurso público da PMDF (Edital no 8/2023), mantendo a distância mínima exigida para o teste de corrida para as candidatas do gênero feminino (2.100 metros), exigência cumprida pela autora, e o direito de permanecer no certame, por considerar que o ato administrativo violou os princípios da isonomia, razoabilidade e não discriminação. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se há ilegalidade no ato administrativo que retificou edital de abertura do certame para alterar a distância mínima exigida no teste de corrida, aumentando o percurso das candidatas do gênero feminino de 2.100m para 2.200m, enquanto diminuiu a distância dos candidatos do gênero masculino de 2.600m para 2.400m. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido se relaciona à pretensão de anulação da eliminação em fase do concurso público e de manutenção do direito de permanecer no certame, assim, a soma de parcelas remuneratórias previstas para o cargo não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. A percepção da remuneração inerente ao cargo depende da posse e do exercício, que não configuram causa de pedir direta da presente demanda. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. 4. O Edital de abertura do concurso público prevê que os pedidos de impugnação deveriam ser realizados no endereço eletrônico da banca e há previsão expressa de que seriam “analisados e julgados pelo Instituto AOCP” (item 1.8.3). Assim, considerando que a banca examinadora tem participação direta na etapa do concurso questionada e que não foram apresentados outros elementos que a exima de responsabilidade, é notória a sua legitimidade passiva ad causam. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 5. É ilegal o ato de modificação do edital que desfavorece as candidatas do gênero feminino, por dificultar a competição das mulheres de forma isonômica, enquanto favorece os concorrentes do gênero masculino, sem facultar a possibilidade de interposição de recurso administrativo para impugnar o item editalício discriminatório. 6. Identificada a ilegalidade da nova determinação editalícia e que a autora alcançou a marca originariamente exigida das candidatas mulheres, bem como obteve êxito nas demais avaliações físicas a que foi submetida posteriormente, afasta-se a presunção de legitimidade do ato administrativo e justifica-se a intervenção judicial, a fim de coibir atos discriminatórios e cerceadores de direitos, em flagrante contrariedade à Constituição Federal. 7. “Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora” (Acórdão 1791757, 07121247920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/12/2023). 8. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC (STJ, Tema 1076). 8.1. Em que pese a novel disciplina do art. 85, § 8o-A, do CPC, consolidada jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.770.345/SC) firmou entendimento no sentido de que a tabela de honorários da OAB, citada no referido dispositivo, tem natureza meramente orientadora e de parâmetros para os advogados onerarem seus serviços, não vinculando os magistrados em seu ofício. IV – DISPOSITIVO 9. Recursos e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o e art. 37; Decreto Federal no 4.377/2002; CPC, art. 292, §3o; art. 293; art. 496, §1o; art. 1.009, §1o; art. 85, §2o, §8o, §8o-A, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485; STJ, Tema no 1.076. TJDFT, Acórdão 1956158, 0708137-64.2024.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Acórdão 1954758, 0706233-09.2024.8.07.0018, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 1803890, 0706476-84.2023.8.07.0018, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Acórdão 1939355, 0710920-29.2024.8.07.0018, Rel.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Acórdão 1918677, 0715761-24.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, Acórdão 1955915, 0701731-27.2024.8.07.0018, Rel.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Acórdão 1904510, 0701881-08.2024.8.07.0018, Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Acórdão 1892548, 0701885-45.2024.8.07.0018, Rel.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Acórdão 1791757, 0712124-79.2022.8.07.0018, Rel.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de anulação do resultado do Teste de Aptidão Física – TAF realizado pela autora, o qual observou integralmente o edital e foi aplicado de forma uniforme a todas as candidatas, inexistindo demonstração concreta de ilegalidade. Afirma que a retificação do edital constituiu ato administrativo motivado, legal, público, transparente e isonômico. Assevera, ainda, que a fixação do critério mínimo de aptidão física configura mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário, em situações de estrita legalidade, substituir a banca examinadora, nos termos do Tema 485 do STF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exigiria o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE n. 1.540.437 AgR, relator Ministro Dias Toffolo, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021